Tribunal: STF
Processo: HC 233980
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos Zapolla Netto e outro, em favor de Jean Claudio da Silva Novato, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 860.786/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN CLAUDIO DA SILVA NOVATO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre e o Desembargador Relator do Processo n. 5011989-16.2023.8.08.0000 -habeas corpus-, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 



    Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, encontrando-se denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/06. Irresignada a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local. 



    O Desembargador Relator indeferiu a liminar, conforme decisão, e-STJ fls. 493-495. 



    Neste writ, alega a Defesa excesso de prazo à apreciação dos pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva. 



    Requer, que a ordem de habeas corpus seja julgada liminarmente procedente, confirmada no mérito. (eDOC 16)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 16.10.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da presente ordem de habeas corpus em sede de LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja relaxada a prisão preventiva do Paciente.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 232.167.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, o Ministro no STJ não indeferiu a medida liminar, mas proferiu decisão de não conhecimento do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o caso não tem nenhuma relação com a súmula 691.



    O mérito da controvérsia, portanto, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Eis trechos da decisão de habeas corpus impetrado no TJSP:



    Quanto à audiência de custódia, encontra-se o Tribunal limitado aos documentos trazidos pelo impetrante, o que mostra ser de bom alvitre o aguardo das informações a serem prestadas. 



    No que tange à não apreciação dos pedidos de revogação, não me parece que eventual excesso de prazo para isso seria capaz de, por si só, tornar a prisão ilegal; prisão essa que, aliás, este relator já entendeu necessária quanto do indeferimento da medida liminar pretendida em outro HC (5010041- 39.2023.8.08.0000), quando assim foi decidido:



    O paciente responde a ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, estando preso desde o dia 27/07/2023. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da custódia, notadamente porque baseada em denúncia anônima e pela ausência de fundamentação da decisão de busca e apreensão, o que justificaria a concessão da liminar. É o breve relatório. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Como se sabe, necessário se faz para o acolhimento da liminar pretendida que estejam presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo certo que a ausência de apenas um deles, haja vista serem necessariamente cumulativos, importa a invariável rejeição do pleito. Ao menos em sede de cognição sumária, não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas. Pelo que consta dos autos, o paciente e seu pai, mediante vínculo subjetivo, teriam praticado os delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06. A despeito da apreensão de apenas )6 (seis) pedras de crack, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram vasta quantidade de material destinada ao acondicionamento da droga e anotações relativas ao exercício do tráfico de drogas. As investigações apontam, ainda, a existência de denúncias acerca do envolvimento do paciente e seus comparsas com o tráfico de entorpecentes, destacando, inclusive, o modus operandi dos agentes e o local de distribuição (a compra de drogas pelos usuários, diuturnamente, no porão da residência). Além disso, há informações de ameaças de morte, disputas de território e transtorno para os moradores locais. (eDOC 15)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente